Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS E VÍDEOS EM GRUPO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão, no artigo 5o, inciso IV, garantindo ser “livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato”. Por outro lado, não se admite o desrespeito aos direitos à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas.
2. Esses princípios, ainda que aparentemente conflitantes, devem ser ponderados e harmonizados para que a aplicação de um não implique a invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência. Portanto, resguardada a liberdade de expressão, de pensamento e de informação, apenas o abuso no exercício desses direitos é que enseja a qualificação de afronta à honra daquele que foi alvo dessas manifestações, caracterizando, desse modo, o dano moral.
3. As questões objeto do processo de origem, especialmente a intenção do primeiro Agravado em atentar contra a honra da Agravante, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual.
4. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.